Tribunal: TJMT
Processo: 0008107-49.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008107-49.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (APELADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), INSTITUTO DE GESTAO E TERAPEUTICA EM SAUDE LTDA - CNPJ: 08.906.333/0001-96 (APELANTE), GABRIEL CORDEIRO DE SALES - CPF: 091.023.999-11 (ADVOGADO), CAIO COSTA BOSKOVITZ - CPF: 092.802.909-32 (ADVOGADO), JOAO GUILHERME DUDA - CPF: 047.289.659-88 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), TIAGO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 088.686.179-94 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), LAURA CURY BALBINOTTI - CPF: 100.914.569-08 (ADVOGADO), CAIO AUGUSTO TEDESCO ROMANI - CPF: 077.956.789-71 (ADVOGADO), FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (APELANTE), INSTITUTO DE GESTAO E TERAPEUTICA EM SAUDE LTDA - CNPJ: 08.906.333/0001-96 (APELADO), JOAO GUILHERME DUDA - CPF: 047.289.659-88 (ADVOGADO), GABRIEL CORDEIRO DE SALES - CPF: 091.023.999-11 (ADVOGADO), CAIO COSTA BOSKOVITZ - CPF: 092.802.909-32 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), CAIO AUGUSTO TEDESCO ROMANI - CPF: 077.956.789-71 (ADVOGADO), LAURA CURY BALBINOTTI - CPF: 100.914.569-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CURSO SUPERIOR DE ODONTOLOGIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E DE COOPERAÇÃO DA CONTRATANTE. CULPA EXCLUSIVA. CLÁUSULA PENAL INTEGRAL. JUROS DE MORA DESDE O INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS AUTÔNOMOS NA RECONVENÇÃO.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDO. APELAÇÃO DA RÉ/RECONVINTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por ODONTOLOGIA E SAÚDE PIZZATTO - ME e recurso adesivo interposto por FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME contra sentença proferida em ação ordinária de rescisão contratual fundada em contrato de prestação de serviços técnicos destinado à implementação, estruturação e suporte ao curso superior de Odontologia mantido pela instituição de ensino.

2.

A sentença declarou rescindido o contrato, reconheceu culpa concorrente das partes, condenou FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME ao pagamento de 50% da multa contratual, afastou o pedido reconvencional de indenização por danos morais e fixou honorários advocatícios de forma global e proporcional.

3.

A apelante principal pretende o reconhecimento da culpa exclusiva da FASIPE pela ruptura contratual, com incidência integral da cláusula penal, fluência dos juros moratórios desde o inadimplemento e fixação autônoma de honorários relativos à reconvenção. A recorrente adesiva busca afastar, reduzir ou readequar a condenação ao pagamento da multa contratual, invocando a exceção do contrato não cumprido.

II. Questão em discussão

4.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a rescisão contratual decorreu de culpa concorrente das partes ou de culpa exclusiva da FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME; (ii) saber se a cláusula penal deve incidir integralmente ou de forma reduzida; (iii) saber se os juros moratórios devem fluir desde o inadimplemento de cada parcela contratual; e (iv) saber se são devidos honorários advocatícios autônomos em razão da reconvenção.

III. Razões de decidir

5.

O contrato tinha natureza técnica, intelectual, estratégica e consultiva, voltada à transferência de know-how e ao assessoramento especializado para implementação de curso superior de Odontologia, de modo que sua execução dependia de colaboração recíproca, pagamento das parcelas contratadas e disponibilização, pela contratante, de estrutura física, administrativa, laboratorial e acadêmica adequada.

6.

A prova reconhecida no voto evidencia que ODONTOLOGIA E SAÚDE PIZZATTO - ME prestou o núcleo essencial da obrigação contratual, consistente na transferência de conhecimento técnico e no suporte inicial à implementação do curso, tendo a FASIPE se beneficiado dos serviços sem adimplir regularmente as parcelas pactuadas.

7.

A exceção do contrato não cumprido não pode ser utilizada para justificar a retenção de pagamentos quando ausente demonstração de inadimplemento anterior, relevante e causal da contratada, sobretudo após a absorção do conhecimento técnico transferido.

8.

A inadimplência da FASIPE, aliada à ausência de comprovação da infraestrutura necessária e de cooperação compatível com a boa-fé objetiva, constituiu causa substancial e determinante da ruptura contratual, afastando-se a premissa de culpa concorrente.

9.

Reconhecida a culpa exclusiva da contratante, subsiste o fundamento para incidência integral da cláusula penal compensatória prevista no contrato, pois desaparece a razão jurídica que havia justificado sua redução pela metade.

10.

Em obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, a mora opera de pleno direito a partir do inadimplemento, razão pela qual os juros moratórios devem incidir desde o descumprimento de cada parcela contratual ou, não sendo possível identificá-lo, desde o recebimento da notificação extrajudicial em 24/05/2016.

11.

A reconvenção possui natureza de demanda autônoma e amplia o objeto litigioso, impondo fixação independente de honorários advocatícios sucumbenciais, especialmente quando formulados pedidos próprios de condenação ao pagamento de cláusula penal e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso adesivo interposto por FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME desprovido. Recurso de apelação interposto por ODONTOLOGIA E SAÚDE PIZZATTO - ME provido para reconhecer a culpa exclusiva da FASIPE pela rescisão contratual, condená-la ao pagamento integral da multa prevista na cláusula 4.3 do contrato, determinar a incidência de juros moratórios desde o inadimplemento de cada parcela, fixar honorários advocatícios autônomos na reconvenção em favor dos patronos da apelante principal e inverter integralmente os ônus sucumbenciais. Honorários majorados de 10% para 12%, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. Em contrato de prestação de serviços técnicos voltado à transferência de know-how e à implementação de curso superior, o inadimplemento da obrigação principal de pagamento, associado à ausência de infraestrutura e cooperação da contratante, caracteriza culpa exclusiva pela rescisão contratual.

2. Afastada a culpa concorrente, a cláusula penal compensatória deve incidir integralmente, salvo fundamento autônomo de redução não verificado no caso.

3. Nas obrigações positivas, líquidas e com termo certo, os juros moratórios fluem desde o inadimplemento.

4. A reconvenção exige fixação autônoma de honorários advocatícios, independentemente daqueles arbitrados na ação principal.”
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008107-49.2016.8.11.0015

APELANTES: INSTITUTO DE GESTÃO E TERAPÊUTICA EM SAÚDE LTDA, FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME

APELADOS: OS MESMOS

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ODONTOLOGIA E SAÚDE PIZZATTO e de recurso adesivo interposto por FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA. nos autos da ação ordinária de rescisão contratual ajuizada por FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA. em face de ODONTOLOGIA E SAÚDE PIZZATTO, em razão de contrato de prestação de serviços celebrado para viabilizar a implementação, a estruturação e o suporte técnico ao curso superior de Odontologia mantido pela instituição de ensino.

A autora FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA
. sustenta, desde a origem, que a contratada deixou de cumprir obrigações essenciais vinculadas à transferência de conhecimento técnico, assessoramento pedagógico, acompanhamento operacional, composição do corpo docente, reestruturação de projeto pedagógico, suporte ao Núcleo Docente Estruturante, atualização de planos de ensino, orientação quanto à estruturação do curso e demais atividades expressamente previstas no instrumento contratual.

Afirma que a inexecução substancial das obrigações assumidas pela contratada tornou inexigível a continuidade dos pagamentos, à luz do art. 476 do Código Civil, e conduziu legitimamente à rescisão do ajuste.

ODONTOLOGIA E SAÚDE PIZZATTO
, por sua vez em reconvenção, sustenta que a prestação contratual consistia essencialmente na transferência de know-how e suporte inicial, afirmando que parte das providências dependia da estrutura física e administrativa da contratante. Em reconvenção, pleiteia a incidência da cláusula penal, correspondente às parcelas remanescentes, além de indenização por danos morais, pedidos que foram apenas parcialmente acolhidos na origem.

A sentença declara rescindido o contrato, reconhece culpa concorrente das partes, condena FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA. ao pagamento de 50% da multa contratual, afasta o pedido reconvencional de danos morais e fixa honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com distribuição proporcional de 70% para a autora e 30% para a requerida.

Inconformada,
ODONTOLOGIA E SAÚDE PIZZATTO - ME
interpôs recurso de apelação, sustenta, inicialmente, que a sentença partiu de premissa equivocada ao reconhecer culpa concorrente. Afirma que a prova dos autos demonstraria que o inadimplemento relevante, determinante e causalmente apto a provocar a rescisão contratual decorreu exclusivamente da conduta da FASIPE. Argumenta que a sua obrigação principal consistia na transferência de know-how, no suporte técnico inicial e no assessoramento especializado para implementação do curso, atividades que teriam sido efetivamente realizadas e, inclusive, reconhecidas na própria sentença.

Defende que eventual postergação ou não execução de atividades futuras decorreu da ausência de condições estruturais e operacionais que deveriam ser disponibilizadas pela contratante.

Sustenta que a FASIPE deixou de pagar as parcelas contratuais, não providenciou infraestrutura adequada para a execução plena do objeto do contrato e não cooperou de forma compatível com a boa-fé objetiva, de modo que deve responder exclusivamente pela ruptura antecipada da avença.

A apelante principal afirma, ainda, que, afastada a culpa concorrente, deve incidir integralmente a cláusula penal prevista no contrato, não havendo fundamento para redução de 50% da multa rescisória. Também sustenta que os juros moratórios não devem fluir apenas do trânsito em julgado ou do arbitramento judicial, mas desde o descumprimento contratual, por se tratar de obrigação positiva, líquida e com vencimento determinado, além de existir previsão contratual de constituição automática em mora pelo atraso no pagamento.

Por fim, alega omissão ou inadequação na fixação dos honorários sucumbenciais, pois a sentença não teria observado, de forma autônoma e adequada, a existência de ação principal e reconvenção, tampouco a distribuição correta da sucumbência conforme o efetivo resultado da demanda.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reconhecida a culpa exclusiva da FASIPE pela rescisão contratual, com condenação desta ao pagamento integral da multa contratual, incidência dos encargos moratórios desde o inadimplemento e adequada fixação dos honorários sucumbenciais.

A FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença no ponto em que reconheceu a culpa concorrente e reduziu a cláusula penal.

Além disso, interpôs recurso adesivo, no qual sustenta que a requerida também descumpriu obrigações contratuais relevantes, razão pela qual pretende a reforma da sentença para afastar, reduzir ou readequar a condenação ao pagamento da multa contratual.

Defende que a falta de pagamento teria ocorrido em razão da ausência de cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, invocando a exceção do contrato não cumprido.

Os preparos foram recolhidos – Id. 359871384.

Ambas as contrarrazões foram apresentadas, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso – Ids. 358192889 e 366409374.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R
Eminentes pares:

De início, assevero que as razões de ambos os recursos serão analisadas em conjunto, ao longo do mesmo voto, considerando que os argumentos recursais dizem respeito ao mesmo fato controvertido, qual seja, o alegado descumprimento contratual.

Em mérito, a controvérsia devolvida ao conhecimento desta instância revisora consiste em definir, de forma central, a quem deve ser imputada a culpa pela rescisão do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. A partir dessa definição principal, deverão ser examinadas as consequências jurídicas dela decorrentes, especialmente a incidência integral ou reduzida da multa contratual, o termo inicial dos encargos moratórios e a adequada fixação dos honorários sucumbenciais.

A sentença reconheceu a rescisão do contrato e concluiu pela culpa concorrente das partes, afirmando que a requerida não teria demonstrado o cumprimento integral de suas obrigações e que a requerente, por sua vez, deixou de efetuar o pagamento das parcelas pactuadas. Com base nessa premissa, condenou a FASIPE ao pagamento de 50% da multa contratual.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento adotado na origem, a análise do conjunto fático-probatório e da própria estrutura obrigacional do contrato conduz a conclusão diversa, qual seja, FASIPE quem deu causa a rescisão contratual.

Isso porque,

o contrato celebrado entre as partes tinha por finalidade viabilizar a implementação, estruturação e suporte técnico ao curso superior de Odontologia mantido pela FASIPE. A avença envolvia, portanto, uma prestação de natureza predominantemente técnica, intelectual, estratégica e consultiva, consistente na transferência de know-how e no assessoramento especializado para o desenvolvimento de atividade educacional superior na área odontológica.

Colaciono o contrato:

Essa característica é relevante porque impede que a relação contratual seja analisada como se consistisse em simples obrigação mensal de disponibilidade genérica, desvinculada da atuação e da cooperação da contratante. Não se tratava de contrato em que uma parte apenas aguardava, de modo passivo, a execução integral de serviços pela outra. Ao contrário, o êxito da avença dependia de colaboração recíproca, com cumprimento de obrigações por ambas as partes.

À contratada cabia prestar assessoria técnica, transferir conhecimento, orientar a estruturação do curso e acompanhar determinadas etapas de implantação. À contratante cabia pagar as parcelas ajustadas, disponibilizar estrutura física, administrativa, laboratorial e acadêmica compatível com o curso de Odontologia, além de cooperar de modo efetivo para que as orientações técnicas pudessem ser aplicadas, o que não ocorreu.

Nessa espécie de contrato, a execução das obrigações da contratada pressupõe a existência de condições mínimas a serem fornecidas pela contratante. Não se pode exigir a implementação integral de um projeto acadêmico, técnico e operacional se a instituição contratante não realiza os pagamentos assumidos, não disponibiliza a infraestrutura necessária e não mantém comportamento cooperativo compatível com o desenvolvimento do objeto contratado.

A sentença reconheceu dado de grande relevância: houve efetiva prestação de serviços pela ODONTOLOGIA E SAÚDE PIZZATTO - ME, notadamente quanto à transferência de know-how e ao suporte inicial à implementação do curso de Odontologia. Também reconheceu que tais serviços geraram benefícios à FASIPE e que não foram devidamente pagos no tempo e modo contratados.

Essa premissa, extraída da própria sentença, é incompatível com a conclusão de culpa concorrente nos moldes em que foi adotada.

Com efeito, se a contratada prestou o núcleo essencial da obrigação contratual — transferência de conhecimento técnico e suporte inicial —, e se a contratante recebeu tais benefícios sem pagar adequadamente as parcelas pactuadas, o inadimplemento relevante não se encontra na conduta da contratada, mas na conduta da contratante. A FASIPE não apenas deixou de cumprir a obrigação principal de pagamento. Também não demonstrou, de forma suficiente, ter disponibilizado toda a infraestrutura necessária ao cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas pela ODONTOLOGIA E SAÚDE PIZZATTO - ME. A implementação de um curso superior de Odontologia exige estrutura específica, laboratórios, condições administrativas, corpo de apoio, organização acadêmica e ambiente institucional adequado. Sem tais elementos, a atividade de consultoria, assessoramento e transferência de know-how fica naturalmente limitada.

O dever de pagar, em contratos bilaterais, não é obrigação secundária ou acessória sem relevância causal. Ao contrário, constitui prestação essencial, pois é a contraprestação econômica que justifica a atividade técnica desempenhada pela contratada. A inadimplência reiterada ou substancial da contratante compromete a base econômica do contrato, fragiliza a confiança negocial e inviabiliza a continuidade da execução.

Além disso, a boa-fé objetiva, prevista nos arts 422 e 476 do Código Civil, impõe aos contratantes deveres anexos de lealdade, cooperação, informação, proteção e não frustração do fim contratual. No caso, a conduta da FASIPE não observou adequadamente tais deveres, pois, ao mesmo tempo em que se beneficiou do know-how transferido, deixou de pagar as parcelas contratadas, não comprovou a disponibilização integral da infraestrutura necessária e pretendeu atribuir à contratada a responsabilidade por um insucesso contratual que decorreu, em essência, de sua própria atuação.

A exceção do contrato não cumprido exige proporcionalidade, boa-fé e demonstração objetiva de inadimplemento anterior, relevante e causal. Não pode ser utilizada como expediente para justificar a retenção de pagamentos após a absorção do conhecimento técnico transferido.

No caso, a prova indicada nos autos revela que a ODONTOLOGIA E SAÚDE PIZZATTO - ME prestou serviços de transferência de know-how e suporte inicial; que a FASIPE deixou de efetuar os pagamentos contratados; que a continuidade de parte das atividades dependia da própria estrutura a ser disponibilizada pela contratante; e que não houve cooperação suficiente por parte da FASIPE para a execução plena do ajuste.

O inadimplemento da FASIPE, portanto, foi anterior, substancial e determinante para a ruptura contratual. Não se trata de pequena irregularidade ou mero atraso pontual. Trata-se de descumprimento da prestação econômica principal, associado à ausência de condições adequadas para o desenvolvimento integral do objeto contratual.

Por outro lado, eventual não execução de atividades futuras pela ODONTOLOGIA E SAÚDE PIZZATTO - ME não pode ser interpretada isoladamente como inadimplemento equivalente, pois dependia da continuidade da relação contratual, do pagamento das parcelas, da disponibilização de infraestrutura e da manutenção do ambiente cooperativo. Não se pode imputar à contratada a responsabilidade por obrigações cuja execução foi prejudicada pela própria conduta da contratante.

Dessa forma, a conclusão de culpa concorrente deve ser afastada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - EVIDÊNCIAS DE QUE O embargado foi o que primeiro descumpriu o contrato. SENTENÇA MANTIDA
. Nos contratos bilaterais em que as partes possuem obrigações com reciprocidade de direitos e deveres, a prestação (adimplemento) de uma é causa da prestação (adimplemento) da outra. Para a solução de casos em que ambas as partes denunciam o descumprimento do contrato pela outra, impera-se a aplicação do princípio da exceção do contrato não cumprido, consagrado no art . 476 do CC. In casu, tanto a prova documental quanto a prova oral produzida em juízo atestam que não foram implementadas as condições de funcionamento especificadas no contrato, as quais eram condicionantes para o pagamento pretendido pelo exequente/embargado. Recurso desprovido
.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08098085420228120021 Três Lagoas, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 27/11/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CÃES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA - REJEITADA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO - MÉRITO - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE A ENTREGA CUMULATIVA DA CARTEIRA DE VACINAÇÃO E CERTIFICADO DE PROPRIEDADE ANIMAL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO VENDEDOR QUE NÃO PODE EXIGIR O PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO COMPRADOR - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - ARTIGO
476
DO
CÓDIGO CIVIL
- ÔNUS SUCUMBENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. I) Verificada a correlação entre o pedido e a resposta jurisdicional, afasta-se a arguição de nulidade da sentença por julgamento ultra petita. II) Não se conhece, por falta de interesse recursal, do pedido para se obter a declaração do valor da débito em execução quando tal matéria não fez parte da sentença. III) Descumprida, pelo vendedor, cláusula contratual consubstanciada na entrega dos animais acompanhada do certificado de vacina e da certidão de propriedade, não pode exigir do comprador o seu adimplemente, nos termos do art.
476
do
Código Civil
. IV) Tendo o autor decaído da maior parte de seus pedidos, em 2/3 (dois terços), aproximadamente, a distribuição da sucumbência deve observar tal proporção. V) Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido
. ( TJMS . Apelação Cível n. 0818191-52.2020.8.12.0001, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 31/05/2022, p: 02/06/2022)

Em conclusão, reconheço, pois, que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da
FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME
, que deixou de pagar as parcelas contratadas, não disponibilizou de modo adequado a infraestrutura necessária ao desenvolvimento integral do contrato e não cooperou satisfatoriamente para a execução da avença, violando os deveres de boa-fé objetiva, cooperação e adimplemento substancial da prestação que lhe competia.

Inobstante, a sentença reconheceu a incidência da cláusula penal em favor da ODONTOLOGIA E SAÚDE PIZZATTO - ME, mas reduziu seu valor em 50%, com fundamento na culpa concorrente.

A cláusula penal, no caso, possui natureza compensatória. Sua função é prefixar as perdas e danos decorrentes da ruptura antecipada do contrato, dispensando a parte inocente da prova minuciosa de todos os prejuízos experimentados. Em contratos empresariais, especialmente aqueles celebrados entre partes capazes e em condições de negociar os termos da avença, deve-se prestigiar a alocação contratual de riscos feita pelas partes.

No caso, a redução de 50% foi adotada em razão da premissa de culpa concorrente. Como essa premissa está sendo afastada, desaparece o fundamento jurídico central da redução. Reconhecida a culpa exclusiva da FASIPE, não há razão para limitar a multa à metade.

Outro ponto que entendo por reformar é o inicio dos juros de mora.

A mora, em obrigações positivas, líquidas e com vencimento certo, opera-se de pleno direito a partir do inadimplemento. É o que decorre do art. 397 do Código Civil, segundo o qual o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

No caso, a obrigação de pagar as parcelas contratadas possuía vencimento definido. Além disso, o contrato previa encargos em caso de atraso, o que reforça a conclusão de que a mora não depende de arbitramento judicial nem de trânsito em julgado. A sentença, ao fixar os juros apenas a partir do trânsito em julgado, acabou por tratar a condenação como se dependesse de constituição judicial da obrigação.

Contudo, a obrigação decorre do contrato e do inadimplemento anteriormente verificado. A decisão judicial apenas reconhece a obrigação inadimplida, mas não cria a mora.

É importante distinguir a liquidação do valor devido da constituição da mora. O fato de a quantia final depender de apuração em cumprimento de sentença não impede que os juros moratórios incidam desde o descumprimento contratual, quando a obrigação já era exigível e a parte devedora deixou de cumpri-la.

Assim, os juros moratórios devem fluir desde o inadimplemento de cada parcela contratual. Caso, na fase de cumprimento de sentença, não seja possível identificar com precisão o vencimento individual de cada parcela ou obrigação, deve ser adotado, como marco mínimo, a data de 24/05/2016, correspondente ao recebimento da notificação extrajudicial, por ser o momento em que, ao menos de modo inequívoco, a FASIPE já estava ciente da controvérsia relativa à ruptura e às consequências contratuais do inadimplemento.

Nesse sentido:

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA . TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO . RECURSO PROVIDO.
1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2 . Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) . 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250 .382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo . Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6 . Embargos de divergência providos
. (STJ - EAREsp: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

Passa-se, então, à questão dos honorários advocatícios relativos à reconvenção.

A reconvenção, embora processada nos mesmos autos, possui natureza de demanda autônoma.

Nela, ODONTOLOGIA E SAÚDE PIZZATTO formulou pretensões próprias, inclusive de condenação de FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA. ao pagamento de cláusula penal e de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido de dano moral e, diante da reforma ora proposta, também não subsiste a pretensão reconvencional relativa à multa contratual em favor da reconvinte.

Nessa perspectiva, havia efetiva necessidade de fixação de honorários advocatícios autônomos em favor dos patronos de ODONTOLOGIA E SAÚDE PIZZATTO. pela sucumbência de FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA na reconvenção.

A fixação global e indiferenciada de honorários, sem consideração específica da demanda reconvencional, não atende plenamente ao art. 85 do Código de Processo Civil, notadamente porque a reconvenção amplia o objeto litigioso, exige resistência técnica própria e gera sucumbência independente.

A omissão deve, pois, ser suprida nesta instância. Considerados o grau de zelo profissional, a natureza da causa, a complexidade da controvérsia, o tempo de tramitação e o trabalho desenvolvido, fixo honorários advocatícios autônomos, em favor dos patronos de ODONTOLOGIA E SAÚDE PIZZATTO., no percentual de 10% sobre o valor atualizado atribuído à reconvenção, ou sobre o proveito econômico correspondente, caso este se revele mensurável e mais adequado na fase própria, observados os critérios do art. 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER ARBITRADOS DE FORMA INDEPENDENTE DA AÇÃO PRINCIPAL. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ERRO MATERIAL RECONHECIDO . READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO PRINCIPAL. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A CONDENAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 . A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta" (AgInt no AREsp 1.109.022/SP, Rel Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 2/5/2019). 2 . Na hipótese, julgada improcedente a reconvenção, mostra-se correta a decisão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor atualizado da causa e de forma independente da ação principal. 3. Por outro lado, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador (AgRg no AREsp 176.573/PR, Rel . Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 20/5/2021).
4. No caso dos autos, está constatado erro material no julgamento da demanda, pois, ao majorar os honorários advocatícios da ação principal, a decisão utilizou como parâmetro o valor da causa, quando o correto seria o valor da condenação. 5 . Agravo interno parcialmente provido, a fim de corrigir erro material em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais.
(STJ - AgInt no AREsp: 1737743 GO 2020/0192397-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA.

De outro lado, DOU PROVIMENTO ao recurso de ODONTOLOGIA E SAÚDE PIZZATTO, para reformar a sentença e reconhecer que a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva de FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA – ME, afastando a culpa concorrente, condenando a autora ao pagamento integral da multa contratual prevista na cláusula 4.3 do contrato; determinar que os juros moratórios fluam desde o descumprimento contratual de cada parcela; Voto, ainda, para reconhecer a omissão da sentença quanto à verba honorária decorrente da reconvenção e, suprindo-a, fixar honorários advocatícios autônomos em favor dos patronos de ODONTOLOGIA E SAÚDE PIZZATTO, no percentual de 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa.

Em razão da reforma do julgado, inverto integralmente os ônus sucumbenciais, que passam a recair sobre FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA.

Por fim, diante do desprovimento do recurso interposto por FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA., majoro ambos os honorários sucumbenciais fixados em seu desfavor de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026